Tribunal: TJSP
Processo: 1000470-15.2015.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Nulidade da CDA – Título que não se mostra líquido e certo (art. 3o da LEF) – Ausência de indicação correta do valor devido (art. 2o, § 5o, II da LEF e 202, II, do CTN) – Inclusão indevida de parcelas já quitadas – Ausência de individualização dos valores – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.